Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600950-91.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
14/04/2023
Número: 0600950-91.2020.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 14/02/2023
Processo referência: 0600950-91.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600950-
91.2020.6.16.0005, que julgou não prestadas as contas de Simão Campos, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no Art.74, inciso IV, alínea c, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
consequentemente, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. (Trata-
se de Prestação de Contas Eleitorais do(a) candidato(a) Simão Campos em Paranaguá, ao cargo de
vereador(a) pelo partido PSL nas Eleições Municipais de 2020. Apesar de devidamente intimado
para que providencie a entrega da mídia com a documentação da prestação de contas final,
conforme previsto no art. 53 §1º da Resolução TSE n.º 23.607/2019, o candidato permaneceu inerte,
deixando transcorrer o prazo contido na Portaria TSE nº 506/2021). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIMAO CAMPOS (EMBARGANTE)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SIMAO CAMPOS VEREADOR
(EMBARGANTE)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43570240
14/04/2023
13:39
Acórdão
Acórdão

Num. 43570240 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/04/2023 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041413394109800000042533247
Número do documento: 23041413394109800000042533247
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 14:16:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.882
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600950-91.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 SIMAO CAMPOS VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
EMBARGANTE: SIMAO CAMPOS
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
AMISSIBILIDADE PELO JUÍZO DE 1º
GRAU. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão.
3. Os embargos de declaração não são a via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.
4. No processo eleitoral, seja ele cível ou
criminal, não cabe ao juízo a quo realizar
qualquer análise de admissibilidade do recurso,
nos termos do artigo 267, § 6º, do Código

Num. 43570240 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/04/2023 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041413394109800000042533247
Número do documento: 23041413394109800000042533247
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 14:16:52
Eleitoral. Competência do juízo ad quem.
Precedentes.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/04/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIMÃO CAMPOS (id. 43522456) contra a decisão (id.
43515438) que negou o agravo interno interposto.
O embargante sustenta a subsistência de omissão, aduzindo que a jurisprudência colacionada na decisão
diverge do caso concreto. Segundo defende, no presente caso, não há dispensa de análise de admissibilidade
pelo juízo a quo.
Ainda, alega afronta ao princípio da paridade de armas, argumentando que, somente após a manifestação de
intempestividade do recurso, arguida pela Procuradoria Regional Eleitoral, em segundo grau, que foi
oportunizado o contraditório, o qual não foi acolhido.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, para reformar a decisão embargada, imprimindo-
lhes efeito modificativo e, via de consequência, conhecer e apreciar o recurso interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra sentença ou
acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral e art.
24, § 7º, Res. 23.608/2019 do TSE), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Na espécie, o embargante argumenta que o julgado encontra-se eivado de omissão, tendo em vista
que não enfrentou teses trazidas pela defesa.

Num. 43570240 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/04/2023 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041413394109800000042533247
Número do documento: 23041413394109800000042533247
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 14:16:52
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre
ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de
ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do
Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir
são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as
questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, o Embargante argumenta omissão em relação à jurisprudência
colacionada na decisão, aduzindo que possuía trâmite processual diverso do caso concreto, acerca
da admissibilidade do recurso pelo juízo de primeira instância.
No entanto, ao contrário do que afirma o embargante, na Justiça Eleitoral, a análise da
admissibilidade de recurso não é realizada pelo juízo a quo, nos termos do artigo 267, § 6º, do
Código Eleitoral. Deste modo, compete exclusivamente ao Tribunal ad quem realizar a
admissibilidade do recurso.
Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO
CRIMINAL (ART. 581, XV, CPP). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL FEITO EM 1º GRAU.
RECURSO CRIMINAL INTEMPESTIVO. NÃO PROVIMENTO DO RESE.
(...)
2. No processo eleitoral, seja ele cível ou criminal, não cabe ao juízo a quo realizar qualquer análise de
admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 267, § 6º, do Código Eleitoral. Competência do juízo ad
quem. Precedentes.
(...)
6. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000000480, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 330, Data 05/12/2022)

EMENTA. ELEIÇÕES 2014 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL E NÃO
DO JUÍZO ELEITORAL LOCAL - §6º, DO ART. 267 DO CE - TERMO RECURSALAPRESENTADO
DENTRO DO PRAZO SEM AS SUAS RAZÕES - APLICAÇÃO DO ART. 600 DO CPP - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO TSE.
1. "Conforme exposto na decisão liminar proferida neste mandado de segurança, agindo dessa forma o
magistrado a quo invadiu a competência desta Corte para análise da admissibilidade do recurso criminal
interposto e sua extensão.Isso porque no processo eleitoral, seja ele cível ou criminal, não cabe ao
magistrado de piso realizar qualquer análise de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 267, §6º,
do Código Eleitoral." (Agravo Regimental em Mandado de Segurança -AgRegMS nº 237-
59.25015.6.16.0000, Rel. Dra. Vera Lúcia Feil Ponciano, Acórdão nº 50.240, j. 28/09/2015, DJE de

Num. 43570240 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/04/2023 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041413394109800000042533247
Número do documento: 23041413394109800000042533247
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 14:16:52
09/10/2015).
(...)
4. Recurso em sentido estrito provido para receber a apelação criminal e dar impulso ao seu regular
processamento.
(TRE/PR. Recurso Criminal nº 3246, Acórdão de , Relator(a) Des. JosafáAntonio Lemes_1, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 22/04/2016)

Logo, não há o que se falar em omissão quanto ao juízo de admissibilidade do recurso.
Em relação à omissão levantada pelo embargante em razão da ausência de manifestação do juízo de
primeiro grau, acerca da tempestividade do recurso, alega que somente após a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral, em segundo grau, que foi oportunizado o contraditório, sustentando afronta ao princípio
da paridade de armas.
Ocorre que, na oportunidade, o Ministério Público Eleitoral, como parte do processo, manifestou-se em sede
de contrarrazões, sem atestar a tempestividade do recurso. Por outro lado, atuando como fiscal da Lei,
manifestou-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em segundo grau, arguindo a intempestividade do
recurso. Na ocasião, foi oportunizada manifestação ao recorrente, não havendo qualquer afronta ao princípio
da paridade de armas, na medida em que cabia ao recorrente o ônus de comprovar a tempestividade do
recurso eleitoral no ato de interposição, nos termos do § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil, como
presente na decisão embargada:
“(...)
Inicialmente, vale consignar que os presentes autos, no módulo do PJe de 2º grau, não trazem qualquer
informação acerca do prazo recursal. Ainda, é incabível que a parte pretenda transferir seu ônus de
comprovar a tempestividade recursal ao órgão julgador, por meio de consulta aos autos digitais de 1º
grau, devendo o próprio recorrente demonstrar a existência de feriado municipal no momento do
protocolo da insurgência.
Outrossim, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser demonstrada no ato de interposição do
recurso, nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. COGNIÇÃO AMPLA DO COLEGIADO NO JULGAMENTO DO RECURSO.
POSSIBILIDADE DE EXAME, DE OFÍCIO, DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CAUSA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO
RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART.
1.003, § 6º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno devolve ao Colegiado a apreciação não apenas da matéria impugnada, mas também
daquelas referentes à admissibilidade do próprio agravo e do recurso especial.
2. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e por ser matéria de ordem pública
pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, ainda que não tenha sido alegada,

Num. 43570240 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/04/2023 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041413394109800000042533247
Número do documento: 23041413394109800000042533247
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 14:16:52
porquanto não sujeita à preclusão. Precedente.
3. Nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC, a suspensão dos prazos processuais no Tribunal a quo deve ser
demonstrada no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão. Precedentes: STJ e TSE.
4. Considerando o disposto no § 6º do art. 1.003 do CPC e a jurisprudência desta Corte Superior, bem
como deixando o agravante de comprovar, quando interposto o recurso, a ocorrência da causa da
suspensão ou prorrogação do prazo processual ou de feriado local no ato de interposição do recurso, não
há como ser afastada a sua intempestividade, porquanto se operou a preclusão.
5. Agravo interno não conhecido.
(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060005902, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Relator(a) designado(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 42, Data 11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO
DO APELO NOBRE. ART. 1.003, § 6º, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na decisão agravada, ficou assentada a intempestividade do recurso especial.
2. No caso, a recorrente não demonstrou, no ato de interposição do recurso especial, nenhuma causa de
suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem, tendo mencionado a ocorrência de feriado local
apenas por ocasião da interposição deste agravo interno, momento em que juntou documento ao feito.
3. Nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC e da jurisprudência do TSE, o recorrente deve comprovar a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Precedentes.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060057263, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data 27/09/2021)
(...)”

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa todos os dispositivos legais
suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de seus argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão
adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita propriamente a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante utilizar a via recursal
adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

Num. 43570240 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/04/2023 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041413394109800000042533247
Número do documento: 23041413394109800000042533247
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 14:16:52

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da
fundamentação, mantendo a decisão embargada nos seus ulteriores termos.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600950-91.2020.6.16.0005 -
Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DES. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES:
ELEICAO 2020 SIMAO CAMPOS VEREADOR, SIMAO CAMPOS - Advogados dos EMBARGANTES:
MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.04.2023